Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713999-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LENO CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA, BASIS CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Analisando o agravo de instrumento, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que o pedido de pesquisa via Renajud não foi formulado perante o Juízo a quo, bem como não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-exequente para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora